Tribunal: TJBA
Processo: 8120543-43.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120543-43.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LENILSON SILVA COSTA

Advogado(s)
:
LENILSON SILVA COSTA, JOSEMARIO SILVA COSTA, JEFERSON PEREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. POLICIAL CIVIL APOSENTADO POR INVALIDEZ PERMANENTE. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). PARIDADE REMUNERATÓRIA. MAJORAÇÃO PARA O PERCENTUAL MÁXIMO DE 125%. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor público civil aposentado por invalidez permanente, integrante da Polícia Civil estadual, visando à majoração do percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) de 71,33% para 125% nos seus proventos, com fundamento na paridade remuneratória com os servidores da ativa e na legislação estadual aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a CET incorporada aos proventos do servidor aposentado pode ser majorada até o limite de 125%, com base na legislação estadual e no princípio da paridade; (ii) definir se a majoração da CET ofende a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O servidor apelado é regido pelo Estatuto dos Servidores Civis do Estado da Bahia (Lei nº 6.677/1994) e não pela legislação militar (Lei nº 7.990/2001), sendo inaplicáveis os dispositivos invocados pelo Estado que se destinam exclusivamente a servidores militares.

A CET encontra respaldo na Lei Estadual nº 6.932/1996, cujo art. 3º prevê a concessão da gratificação em até 125% do vencimento base, e o §2º garante sua manutenção nos casos de aposentadoria por invalidez permanente, como é o caso dos autos.

Consta expressamente nos autos que a CET já está incorporada aos proventos do servidor, conforme a rubrica “E170 – CET Incorporado” e a Portaria nº 614/2018, restando incontroverso o direito à gratificação, limitando-se a controvérsia à majoração do percentual.

O servidor, aposentado por invalidez permanente em 2011, faz jus ao regime de paridade e integralidade previsto no art. 6º-A da EC nº 41/2003, incluído pela EC nº 70/2012, cuja aplicação retroativa foi reconhecida administrativamente no ato de aposentadoria.

A majoração da CET até o percentual máximo aplicado aos servidores ativos decorre da aplicação do princípio da paridade constitucional, não havendo criação de vantagem nova, mas mera extensão de benefício existente, o que afasta a incidência da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

O reconhecimento judicial do direito à majoração da CET funda-se na legislação vigente e nos atos administrativos já expedidos, com base na previsão legal e constitucional da paridade vencimental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), já incorporada aos proventos de servidor civil aposentado por invalidez permanente, pode ser majorada até o limite legal de 125%, nos termos da Lei Estadual nº 6.932/1996.

Servidor que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 e se aposentou por invalidez permanente faz jus à paridade vencimental prevista na EC nº 70/2012, com direito à extensão das vantagens concedidas aos servidores ativos.

A majoração da CET nos proventos do servidor inativo com base na paridade não caracteriza violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF, por não se tratar de criação de nova vantagem, mas de reconhecimento de direito já previsto em lei.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §1º, I; EC nº 41/2003, art. 6º-A e art. 7º (incluídos pela EC nº 70/2012); Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 132, §2º; Lei Estadual nº 6.932/1996, art. 3º e §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 590.260, Plenário, j. 30.04.2014; STF, Súmula Vinculante nº 37.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº8120543-43.2021.8.05.0001, em que figuram, como apelante,
ESTADO DA BAHIA
e, como apelado,
LENILSON SILVA COSTA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça